Tribunal: STF
Processo: CR 4649
Classe: CR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-02
Data de publicação: 1987-12-02

Ementa:
- CARTA ROGATÓRIA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA . PRESCRIÇÃO.
'EXEQUATUR'.
SENDO RELATIVA A INCOMPETENCIA ARGUIDA A JUSTIÇA ROGANTE, NÃO E OBICE
A CONCESSÃO DO 'EXEQUATUR'. A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO AJUIZADA NA
JUSTIÇA ROGANTE, POR SER PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO, EXTRAPOLA DO
QUADRO PROCESSUAL DA ROGATÓRIA.
AGRAVOS REGIMENTAIS IMPROVIDOS.